Tribunal: TJSP
Processo: 0001478-78.2015.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Posse – Ação de reintegração – Herança – Saisine.

Com o falecimento dos ascendentes, transmitindo-se, desde logo, a herança aos herdeiros e caracterizando-se sobre o imóvel residencial uma composse, cada um tendo direito de usá-lo conforme sua destinação, o ingresso de um na parte inferior do prédio, já estando outro a ocupar a parte superior, não implica prática de esbulho possessório.

Ementa:
Posse – Ação de reintegração – Herança – Saisine.

Com o falecimento dos ascendentes, transmitindo-se, desde logo, a herança aos herdeiros e caracterizando-se sobre o imóvel residencial uma composse, cada um tendo direito de usá-lo conforme sua destinação, o ingresso de um na parte inferior do prédio, já estando outro a ocupar a parte superior, não implica prática de esbulho possessório.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001478-78.2015.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
MARIUZA DOS ANJOS TELES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VILMA
APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001478-78.2015.8.26.0176 -Voto no 42500
2
Voto n°: 42500
Apelação n°: 0001478-78.2015.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes
Apelante: Mariuza dos Anjos Teles
Apelada: Vilma Aparecida dos Santos
Posse Ação de reintegração Herança Saisine.
Com o falecimento dos ascendentes, transmitindo-se, desde logo, a
herança aos herdeiros e caracterizando-se sobre o imóvel
residencial uma composse, cada um tendo direito de usá-lo
conforme sua destinação, o ingresso de um na parte inferior do
prédio, já estando outro a ocupar a parte superior, não implica
prática de esbulho possessório.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de apelação contra sentença de improcedência de
ação de reintegração de posse relacionada a imóvel residencial, aduzindo a
autora que o julgamento não resolveu adequadamente a lide, deixando de
analisar o seu fundamento principal, relativo à invasão da parte inferior do bem
pela ré. Exercia regularmente a posse sobre a integralidade do prédio, sofrendo
esbulho praticado pela ré, que se aproveitou do fato de referida parte inferior
achar-se em reforma. Acrescenta que, com base no exercício prolongado da
posse, ajuizou ação de usucapião. Pede o provimento do recurso e
subsidiariamente, anulação da sentença, com reconhecimento de conexão, com
a reunião deste processo ao da ação de usucapião, esta que tramita perante o
mesmo juízo.
Recurso bem processado, com resposta. Ausente preparo
em razão de a apelante ser beneficiária de gratuidade processual.
É o relatório.
Restou esclarecido pelos documentos e pela perícia que o
imóvel pertence às partes, que são irmãs, em composse, em razão de herança
recebida de seus ascendentes.
Extrai-se do laudo pericial que, “as partes são filhas da
mesma genitora, porém de genitores distintos, e que após o falecimento do pai da
autora, sua genitora passou a viver maritalmente com sr. Antônio Francisco dos
Santos, e desse relacionamento incidiu o nascimento da Ré”.
Extrai-se, ainda, que “trata-se de imóvel herdado pelas partes
e não de propriedade da Autora, haja vista que ele foi adquirido pelos seus
genitores ao longo da vida conjugal”.
Cuida-se de um sobrado. A parte superior é ocupada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001478-78.2015.8.26.0176 -Voto no 42500
3
família da filha da autora e a parte inferior pelo filho da ré. Este ingressou no
imóvel posteriormente.
O fundamento da ação possessória é de que a posse era
exercida com exclusividade pela autora, sendo a parte superior ocupada por sua
filha. A parte inferior estava em reforma, quando foi invadida pelo filho da ré.
Tem-se que, falecidos o pai da ré e posteriormente a mãe de
ambas (autora e ré), os direitos sobre o imóvel, inclusive a posse, a elas foi
transmitido automaticamente, segundo o princípio da saisine previsto no artigo
1.784 do Código Civil, in verbis: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se,
desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
Sendo assim, ambas as partes têm direito de ocupação do
bem. De sorte que o ingresso da ré, por meio de seu filho, na parte inferior do
prédio, constituiu regular exercício de um direito, ainda mais porque essa parte
não era habitada por quem quer que fosse.
Com
a
transmissão
da
herança,
elas
tornaram-se
possuidoras do imóvel, em posse pro indiviso. De modo que a circunstância de a
autora ocupá-lo sozinha por algum tempo não a tornou possuidora exclusiva. Se
não fosse possível a ocupação da parte inferior do prédio pela ré, por meio de
seu filho, como veio a ocorrer, cabia à autora pagar à ré aluguel correspondente à
respectiva parte ideal.
Diante desse contexto conclui-se não se ter caracterizado o
esbulho possessório alegado na petição inicial e na presente apelação.
Por último, não vinga o pedido subsidiário de anulação da
sentença para reunião deste processo ao de usucapião, uma vez que a conexão
não desencadeia esse efeito se um dos processos já foi julgado (art. 55, § 1o, do
CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Com base
no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa corrigido, ressalvada a condição da
vencida de beneficiária de gratuidade.
ITAMAR GAINO
Relator